Tribunal: TJES
Processo: 5005849-93.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-06-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005849-93.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: LUCINIO CASTELO DE ASSUMCAO
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Entendo pela fixação em 40.000,00 (quarenta mil reais) a título de redução, não por existência do teto, sem prejuízo do magistrado arbitrar novos valores e adotar novas medidas coercitivas.
ACOMPANHO O RELATOR
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5005849-93.2020.8.08.0024

Recorrente: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA

Recorrido(a):
LUCINIO CASTELO DE ASSUMCAO

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser parcialmente reformada, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE INTERNET.
REDE SOCIAL FACEBOOK. BLOQUEIO/EXCLUSÃO DA PÁGINA, SEM COMPROVAÇÃO DA JUSTIFICATIVA
. CONTA UTILIZADA PARA FINS PROFISSIONAIS E CAMPANHA ELEITORAL. ABUSIVIDADE DA CONDUTA CONFIGURADA. RÉU QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM ESCLARECER, CONCRETAMENTE, A SUPOSTA VIOLAÇÃO PRATICADA PELO AUTOR, AOS TERMOS CONTRATUAIS DO USO DE SUA REDE SOCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
PROPORCIONAL À GRAVIDADE DO DANO. REATIVAÇÃO DO PERFIL RECONHECIDA, SOB PENA DE MULTA.
LIMITAÇÃO DO MONTANTE DAS
ASTREINTES
AO TETO DO JUIZADO ESPECIAL
. CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
.

1. Discute-se nos autos a conduta do recorrente a respeito da exclusão da página do Facebook do recorrido em razão de descumprimento dos termos e condições, em razão de postagens supostamente ofensivas. Conforme disposto na sentença
a quo
, o recorrente foi condenado na obrigação de reativar a página, sob pena de multa diária, e ao pagamento de
indenização por

danos morais no importe de R$20.000,00
.

2. De início, consigno que não prospera a pretensão do recorrente, no sentido de atribuir efeito suspensivo ao recurso, pois não verifico a ocorrência de dano irreparável, nos termos do disposto no art. 43 da Lei 9.099/95.

3. Analisando os autos, verifica-se que o recorrente não demonstrou, de forma cabal, a suposta violação contratual do Termo de Uso e Diretrizes da Comunidade, ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil. Na verdade, arguiu, de forma genérica, que a página do demandante foi excluída, diante da suposta violação aos termos, sem apontar, contudo, qual seria o suposto compartilhamento cometido ou qual publicação de cunho proibido teria violado as diretrizes da comunidade. Trata-se, em verdade, de imputações gerais, que não permitiram uma análise objetiva da suposta violação, conforme posto na sentença
a quo
. O documento juntado com o recurso, no ID 1354693, não influencia no julgamento da lide, na medida em que apenas esclarece acerca de conceitos amplos aplicáveis ao caso.

4. Nesse sentido, tenho que a suspensão/cancelamento da página do recorrido no Facebook se deu de forma injustificada, razão pela qual há de ser mantida a sentença, que determinou o restabelecimento do perfil.

5. Mas não só. Na esteira do correto entendimento do julgador
a quo
, a exclusão sumária da conta da parte recorrida junto à plataforma Facebook causou danos indenizáveis. Isso porque, não havendo a demonstração do motivo que causou a exclusão, a desativação da rede social ocorreu de forma desarrazoada, tendo sido demonstrado que contava com expressivo número de contatos vinculados à página excluída, em época de campanha eleitoral, na qual o recorrido era candidato, o que causou abalo na sua credibilidade e confiabilidade pelos seguidores.
O valor arbitrado a título de dano moral é proporcional e razoável diante das circunstâncias fáticas trazidas na exordial.

6. Por outro lado, quanto à multa diária, não foi delimitado na sentença
a quo
o teto que poderá alcançar o montante das
astreintes
. Considerando que inicialmente fora arbitrada em R$ 2.000,00 e, após, majorada para R$ 5.000,00 a
multa diária
e, caso ainda não tenha sido cumprida a decisão,
desde 2020
, o montante certamente já alcançou um
valor expressivo
.

7. Neste cenário, a quantia inerente às
astreintes
, se mantida sem um teto máximo, mostra-se o seu despropósito no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, a ponto de se tornar mais interessante do que o próprio pleito principal. É certo que as
astreintes
não têm o fito de reparar danos ocasionados pela recalcitrância no que tange ao descumprimento da decisão judicial, mas sim o de compelir o jurisdicionado a cumprir referida ordem da autoridade judiciária, sem acarretar enriquecimento indevido à parte beneficiada. No entanto, há possibilidade de revisão do valor da multa a qualquer tempo, adequando-a a critérios razoáveis e, caso se mostre desnecessária, eliminando-a. Essa tese já fora consolidada pelo STJ, através de questão submetida a julgamento de regime de recursos repetitivos, em que se definiu expressamente: “
Decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada
” (REsp 1333988/SP, TEMA 706/STJ).

8. No caso, em sede de cumprimento de sentença, poderá o juízo de primeiro grau analisar os argumentos quanto ao cumprimento ou não da decisão e determinar o cálculo do montante alcançado, podendo, inclusive, convertê-lo em perdas e danos. No entanto, desde já,
revela-se prudente a limitação do importe alcançado de multa diária ao teto do juizado especial cível
, levando em conta as circunstâncias do caso julgado e o critério da proporcionalidade.

DISPOSITIVO

9. Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL para
arbitrar como o teto do juizado especial cível o montante a ser alcançado pela multa diária
em caso de recalcitrância no cumprimento da obrigação de fazer. Sem custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.